Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR no 17. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. No julgamento do IRDR n. 17 foi fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício" (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. A competência em razão do território, transmuda-se em absoluta na relação de consumo, podendo ser declinada de ofício, quando verificada a discrepância com o domicílio do consumidor, em atenção ao princípio da facilitação da defesa. Precedente do STJ.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.